Tribunal: TJBA
Processo: 0352409-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352409-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA DOURADO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA – PREVI – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA DAS RECORRIDAS QUE SE RECONHECE – MÉRITO – NO MÉRITO, CONFORME TESE FIXADA PELO STJ NO TEMA 907 DEVE INCIDIR O REGULAMENTO VÁLIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE QUE PREVÊ A CORREÇÃO PELO IGP-DI – APELO IMPROVIDO

1. Como bem resumiu o Eminente
a quo
os fatos tratados nos autos: “
As autoras ajuizaram ação em face da Previ, sustentando que seu benefício (pensão por morte de seus comtadoria) está sendo reajustado de modo incorreto – afirma que deveria ser aplicado o IGP-DI como índice de correção, ao passo que a entidade de previdência está aplicando o INPC, ao arrepio do regulamento da época que aderiu ao plano. Diz que a ré não pode alterar as regras no curso do contrato. Em vista destes fatos, requer seja reajustado benefício com base no IGP-DI como previsto no regulamento 1 e o pagamento da diferença apurada.
”.

2. N
ão se tem caracterizada a negativa de prestação jurisdicional ou a ausência de fundamentação tão somente pelo fato do julgador ter adotado tese contrária a defendida pelo recorrente,
estando a conclusão a que chegou o Eminente
a quo
de acordo com a fundamentação trazida e suficiente sobre a tese adotada,
não havendo nulidade a ser declarada no caso em tela
.

3. A legitimidade ativa das recorridas deve ser reconhecida pois são as mesmas
beneficiária
s
da pensão deixada por seu
s falecidos esposos
que fora
m
funcionário
s

do Banco do Brasil
e, com o correlato contrato de complementação de proventos formalizado junto à segunda ré, cabendo, portanto, ao titular do interesse afirmado na pretensão, qual seja, a autora, a devida legitimidade para ajuizar o presente pedido revisional de pensão.

4.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, da mesma forma deve incidir a prescrição que, como é cediço, acarreta na renovação constante do termo inicial para o fluir do mencionado lapso extintivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.

5.
Conforme admite a própria recorrente em sua razões recursais:
“
...os cônjuges falecidos das apeladas ingressaram sob a vigência do estatuto de 1967, tendo o benefício de complementação de aposentadoria concedido em 01/07/1993, 15/07/1987 e 03/06/1975, ou seja, sob a vigência do estatuto de 1980 e 1967. O benefício inicial é calculado conforme regulamento vigente na data em que a associado adquire os direitos à aposentadoria (RESP 1443.304 - SE 2014/0066303-1, Terceira Turma, STJ, Pub 02/06/2016).
”.

6.
O artigo 20 do regulamento aplicável às recorridas
em face da aposentação de seus respectivos esposos
prevê a correção dos benefícios
pelo
IGP-DI (evento
28108196
).

7.
Lado outro,

não existe nos autos comprovação de que a utilização do índice pleiteado gere desequilíbrio contratual e, quanto a mutualismo, enquanto em atividade os segurados esposos das recorridas contribuiu de forma a garantir o equilíbrio com base no IGP-DI.

8.
Apelo improvido
com majoração d
os honorários advocatícios devidos para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
na forma
do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0352409-08.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA DOURADO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A
S

PREJUDICIA
IS
DE PRESCRIÇÃO
OU DECADÊNCIA
, A
S
PRELIMINAR
ES
DE
NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .